Tribunal: TJSP
Processo: 1007298-48.2022.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, a confirmar o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel da embargada, por sua natureza de bem de família. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que pretende rediscutir o mérito da causa e a reforma do julgado, e não sanar eventual

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Acórdão que negou provimento ao recurso do embargante, a confirmar o reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel da embargada, por sua natureza de bem de família. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargante que pretende rediscutir o mérito da causa e a reforma do julgado, e não sanar eventual vício, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade, bem como para eventual prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.